Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES EMPREGADOS EM OBRAS DE REPARO. IMÓVEL VIZINHO. CONDENAÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ACORDO COM TERCEIRO. VALORES DESPENDIDOS EM FAVOR DAS OBRAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO JUDICIAL DO DANO. CUSTOS COM ALUGUEL. ÔNUS DO AUTOR (ART.373, I, DO CPC). NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVA TÉCNICA EMPRESTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS. IMPERÍCIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.
1. A prova técnica, ainda que produzida em autos diversos, é suficiente para a demonstração da responsabilidade civil dos Réus por terem agido com imperícia na execução das obras no imóvel do Autor, configurando ato ilícito, a teor do art. 186 do Código Civil, a ensejar a devida reparação pelos danos ocasionados a terceiro, na forma do art. 927 do mesmo diploma. Pensar de forma contrária implicaria fazer da lei letra morta, deixando sem reparação evidente dano decorrente de ato ilícito, posto que tecnicamente provado na seara judicial.
2. Uma vez que a questão principal cinge-se à aferição dos valores efetivamente custeados pelo Autor para a realização de obras de reparo em imóvel vizinho, por força de condenação em ação de nunciação de obra nova, e que a quantia alegada por ele carece de elementos probatórios contábeis que confirmem o pagamento requerido a título de regresso nesta ação judicial, compete ao magistrado fixar o valor do dano, diante da constatação de que, ainda que insuficientes, houve reparos no imóvel vizinho.
3. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado quanto ao custeio de aluguéis durante período em que a obra ficou embargada, tem-se que o Autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, impondo-se, assim, a improcedência do pedido de pagamento de aluguéis, a qual deve ser mantida nesta sede recursal.
4. Sentença mantida. Recursos não providos.